Tribunal: TJSP
Processo: 1006424-56.2018.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Dano moral - Inocorrência - Réu que cuidou por demonstrar, ainda que tardiamente, a ocorrência do ajuste que embora não seja passível de alterar o resultado da demanda anterior, é útil para afastar o pleito da indenização por danos morais -Manifesto propósito infringente, ante o inconformismo pela decisão adotada - Embargos rejeitados.